Tribunal: TJES
Processo: 0000115-46.2024.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000115-46.2024.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JENIFER DE SOUZA PORTO e outros (5)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelações criminais, mantendo condenações por tráfico de drogas e decisões correlatas, no qual os embargantes alegam omissão e contradição quanto à valoração de depoimentos policiais, legalidade do ingresso domiciliar, não aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e suposta incoerência na situação de corréu desclassificado para uso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar alegadas divergências nos depoimentos policiais; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à legalidade do ingresso domiciliar sem mandado; (iii) determinar se houve omissão na análise da minorante do tráfico privilegiado; (iv) definir se há contradição na fundamentação quanto à desclassificação da conduta de corréu para o art. 28 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. Não há omissão quanto à análise dos depoimentos policiais, pois o acórdão reconhece sua coerência substancial e os valoriza em conjunto com os demais elementos probatórios, afastando inconsistências irrelevantes.

5. Não se verifica omissão sobre a legalidade do ingresso domiciliar, uma vez que o julgado afirma expressamente a existência de flagrante delito amparado em fundadas razões, legitimando a diligência.

6. A matéria relativa ao tráfico privilegiado foi devidamente apreciada e afastada com base em elementos concretos que evidenciam dedicação à atividade criminosa, não configurando omissão, mas inconformismo da parte.

7. Inexiste contradição quanto à situação do corréu, pois o acórdão distingue logicamente a ausência de provas para o tráfico da presença de elementos suficientes para a desclassificação para uso, em observância ao princípio do in dubio pro reo.

8. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando fundamenta adequadamente sua decisão com base suficiente.

9. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, sendo inadequados para veicular mero inconformismo.

10. O prequestionamento não exige menção numérica expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 619 do CPP.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses defensivas, ainda que de modo diverso do pretendido pela parte.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, inexistindo quando há distinção lógica entre situações fáticas diversas.

4. O prequestionamento dispensa indicação numérica expressa dos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 13/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 23/10/2018; STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 04/02/2020; STJ, EDcl no AgRg no RHC 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 09/04/2024; STJ, AgInt no REsp 1.738.662/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 06/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUAN STRELHOW DE MELO
e
KLAIBSON MORONI COIMBRA
em face do Acórdão, de relatoria do e. Des. Fernando Zardini Antonio, que negou provimento às Apelações Criminais interpostas pelos ora embargantes, mantendo os éditos condenatórios.

Em suas razões (ID nº
18737395
), os embargantes aduzem que há omissão e contradição no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, mormente quanto às divergências nos depoimentos policiais, à ausência de autorização para ingresso em residência e seus reflexos na legalidade das provas, à incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e à situação de corréu, diante do reconhecimento de ausência de provas para o tráfico, mas manutenção de condenação por porte para uso.

Diante disso, requerem o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça pela rejeição dos embargos de declaração (ID nº
19130495
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LUAN STRELHOW DE MELO
e
KLAIBSON MORONI COIMBRA
em face do Acórdão, de relatoria do e. Des. Fernando Zardini Antonio, que negou provimento às Apelações Criminais interpostas pelos ora embargantes, mantendo os éditos condenatórios.

Em suas razões, os embargantes aduzem que há omissão e contradição no acórdão impugnado, alegando, em suma, que não foram enfrentados todos os argumentos relevantes trazidos pela defesa, mormente quanto às divergências nos depoimentos policiais, à ausência de autorização para ingresso em residência e seus reflexos na legalidade das provas, à incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e à situação de corréu, diante do reconhecimento de ausência de provas para o tráfico, mas manutenção de condenação por porte para uso.

Diante disso, requerem o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar os vícios apontados, para fins de prequestionamento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento dos aclaratórios.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o Acórdão vergastado restou assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DE BUSCA DOMICILIAR REJEITADA. CRIME PERMANENTE E TEMA 280 DO STF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESE DE "MERA PRESENÇA" AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO E MAJORANTE DE ENVOLVIMENTO DE MENOR. DOSIMETRIA MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRESERVADA (ART. 28). RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou cinco réus por tráfico de drogas, com incidência de majorante, e desclassificou a conduta de um sexto réu para posse para consumo pessoal. A prisão decorreu de diligências em três imóveis onde foram apreendidos cerca de 2,4 kg de entorpecentes (maconha e cocaína), balanças de precisão e contabilidade do tráfico. As defesas alegam nulidade da busca domiciliar e insuficiência de provas, pleiteando absolvição, desclassificação ou aplicação do tráfico privilegiado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se a busca domiciliar sem mandado judicial é nula em contexto de crime permanente e fundadas razões; (II) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para afastar a tese de "mera presença" dos ocupantes dos imóveis; (III) verificar se a confissão de um corréu elide a responsabilidade dos demais; (IV) analisar o preenchimento dos requisitos para a minorante do tráfico privilegiado; (V) confirmar a incidência da majorante de envolvimento de adolescente e a manutenção da desclassificação para uso em favor de um dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A natureza permanente dos crimes de "guardar" e "ter em depósito" entorpecentes autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, desde que amparado em fundadas razões e flagrância, conforme o Tema 280 do STF.

4.
A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pela apreensão de vultosa quantidade de drogas e apetrechos, corroborada por depoimentos policiais que detalham a logística de fracionamento.

5.
O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e possui especial relevância quando em harmonia com as circunstâncias objetivas do flagrante.

6.
A coabitação em ambiente estruturado para o comércio espúrio, com drogas e balanças expostas em áreas comuns, afasta a tese de desconhecimento ou "mera presença" dos réus.

7.
A confissão de corréu que assume a titularidade exclusiva das substâncias possui valor relativo e não exime os demais quando o cenário fático indica adesão subjetiva ao contexto da traficância.

8.
A logística de armazenamento em múltiplos endereços e a posse de cadernos de contabilidade evidenciam dedicação a atividades criminosas, o que impede a concessão do tráfico privilegiado.

9.
A presença de adolescente em local de manipulação de drogas configura a majorante do art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, sendo prescindível a prova de exploração direta da mão de obra infantil.

10.
A manutenção da desclassificação para o art. 28 em relação a um dos réus fundamenta-se no princípio in dubio pro reo, ante a comprovação documental de acidente fortuito que justificava sua presença momentânea no local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recursos não providos.

Tese de julgamento:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo em casos de crimes permanentes (como o tráfico), desde que existam fundadas razões de que ocorre prática delitiva no interior do imóvel.

2. A apreensão de instrumentos destinados à pesagem e contabilidade, aliada à natureza e quantidade da droga, obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação à atividade criminosa.

3. A incidência da causa de aumento por envolvimento de menor exige apenas que o adolescente esteja exposto ou participe do ambiente de traficância.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XI; Lei nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º, 40, VI, e 42.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280 (RE 603.616/RO), Rel. Min. Gilmar Mendes. STF, RE 1.576.733/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16.12.2025. TJES, Apelação Criminal nº 0034985-70.2013.8.08.0024, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, j. 16.08.2017.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena
”.

Nesses termos, “
somente a omissão relevante à solução da controvérsia não abordada pelo acórdão recorrido constitui negativa de prestação jurisdicional e configura violação do art. 619 do Código de Processo Penal
” (STJ, EDcl no AREsp 1630967/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020).

Por sua vez, no que se refere à contradição, o renomado doutrinador adverte que ocorre “
quando afirmações constantes da decisão são opostas entre si
”.

Com efeito,
“a contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
” (AgInt no REsp 1283547/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 31/10/2018).

Fixadas tais premissas, compulsando os autos não verifico a alegada omissão ou contradição, tendo em vista que o
decisum
atacado enfrentou de forma clara e objetiva todas teses defensivas supracitadas.

A alegada omissão quanto às divergências nos depoimentos dos policiais não se configura, porquanto o acórdão reconheceu a coerência substancial dos relatos colhidos em juízo, os quais foram valorados em conjunto com os demais elementos de prova, notadamente as apreensões realizadas e o contexto de flagrância. Eventuais inconsistências pontuais foram devidamente sopesadas, não sendo aptas a infirmar a conclusão adotada.

De igual modo, inexiste omissão quanto à suposta ausência de autorização para ingresso no imóvel. O voto foi expresso ao reconhecer a legalidade da diligência com base na configuração de flagrante delito, amparada em fundadas razões, especialmente a percepção visual direta da prática criminosa, circunstância suficiente, por si só, para legitimar o ingresso domiciliar, independentemente de autorização.

No que se refere à tese de incidência da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, depreende-se que a matéria foi devidamente apreciada, tendo sido afastada com fundamento concreto na dedicação dos agentes a atividades criminosas, evidenciada pela quantidade de drogas, diversidade de entorpecentes, apreensão de instrumentos típicos da traficância e estrutura organizada da atividade ilícita. A pretensão, portanto, revela mero inconformismo com a conclusão adotada.

Da mesma forma, não procede a alegação de contradição quanto à situação do corréu Klaibson. O acórdão vergastado, de forma coerente, afastou a prática do tráfico por ausência de provas seguras de envolvimento com a mercancia, aplicando o princípio do
in dubio pro reo
, ao passo em que reconheceu a adequação da desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, com base em elementos concretos, como a admissão de uso e o contexto fático da apreensão. Diante disso, verifico inexistir incompatibilidade lógica na fundamentação, mas sim, distinção adequada entre as condutas.

Registro, outrossim, que “
é cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão
” (STJ, AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Depreende-se, portanto, que inexistem os vícios apontados pelo embargante, sendo que os argumentos apresentados somente revelam o seu descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo o seu nítido inconformismo com a decisão embargada, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco, por fim, ser assente na jurisprudência que “
[n]ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento
” (EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento dos dispositivos invocados, saliento que a jurisprudência dos Tribunais Superiores aponta a desnecessidade do chamado prequestionamento numérico (STJ, AgInt no REsp n. 1.738.662/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.